Tribunal: TJBA
Processo: 0313160-50.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-17
Data de publicação: 2023-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0313160-50.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): MARCUS GOMES PINHEIRO, MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA, MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA

APELADO: DAUNINO ALVES DA PAIXAO SOUZA JUNIOR e outros

Advogado(s):MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA, MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA, MARCUS GOMES PINHEIRO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CERTAME REALIZADO EM 2008. INSCRIÇÃO REALIZADA MEDIANTE LIMINAR. MEDIDA DEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA NO ANO DE 2009. DECISÃO REFORMADA E SEGURANÇA DENEGADA EM 2012. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE RETORNO AO CARGO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE TEORIA DO FATO CONSUMADO. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA EM CARÁTER LIMINAR NO ANO DE 2015. CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA NO ANO DE 2018. SITUAÇÃO PECULIAR DO CASO CONCRETO. NATUREZA DO CARGO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. POSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA PELO DECURSO DE TEMPO. EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO POR 08 (OITO) ANOS. AUTOR QUE FOI APROVADO EM TODAS AS ETAPAS DO CERTAME À ÉPOCA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELO DO RÉU IMPROVIDO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA DEVIDA.
PRIVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO CARGO.
VALOR FIXADO EM R$ 30.000,00. PROPORCIONALIDADE COM PREJUÍZO CAUSADO AO BENEFICIÁRIO DA LIMINAR. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11º DO CPC. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Tratam-se de apelações simultâneas interpostas pelo
ESTADO DA BAHIA (ID.38278357)
e por
DAUNINO ALVES DA PAIXÃO SOUZA JÚNIOR (ID.38278358),
em face de sentença proferida no Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que julgou procedente a pretensão autoral, determinando a reintegração do autor aos quadros da Polícia Militar do Estado da Bahia, no posto em que ocupava
(ID.38278348).

2. No tocante ao apelo do réu, cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de aplicação da teoria do fato consumado nos casos em que o candidato a concurso público, apoiado em decisão judicial, é nomeado e empossado, e após transcurso de lapso temporal é excluído, diante da reforma da decisão.

3. Do cotejo dos autos, verifica-se que, através da impetração do Mandado de Segurança nº 0000234-522.2009.8.05.0000, o apelado obteve provimento judicial que permitiu sua inscrição no concurso público para cargo de soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia em 2008
(ID.
38278041
/
38278043
),
sendo que, posteriormente, em 2012, esta decisão foi reformada, com a denegação da segurança no mencionado
mandamus
(ID.
38278044
a
38278049
).
Ademais, verifica-se que, realizadas as provas e aprovado no certame, o apelado figurou na 157ª posição no Curso de Formação de Soldados PM/2010
(ID.38278057 e 38278063)
.

4. Destarte, dos contracheques de
ID.38278060 a 38278130,
observa-se ainda que apelado esteve em atividade por um ano e meio (janeiro/2011 a agosto/2012), na condição de Soldado de 1ª classe, matrícula nº 30.511095-0, até que, em 22/08/2012, fora excluído dos quadros da Polícia Militar, em virtude de a segurança referida ter sido denegada
(ID.
38278131
).

5. Com efeito, cumpre ressaltar que o STJ reconheceu que, por determinadas vezes, é possível a aplicação da teoria do fato consumado, desde que as peculiaridades do caso concreto justifiquem, realizando-se um sopesamento entre os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Ademais, alinhando-se com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência desta Corte também tem aplicado a teoria do fato consumado, quando "a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por meio de liminar deferida, como ocorrido no presente caso" (AgInt no AREsp 924.926/CE , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 29/11/2016).

6. No caso em espécie, observa-se que o apelado fora considerado apto em todas as etapas do certame, tendo sido aprovado no Curso de Formação de Soldados PM/2010
(ID.38278057 e 38278063)
e exercido suas atividades por 01 (um) ano e 06 (seis) meses no Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado da Bahia, conforme se pode inferir dos contracheques de
ID.38278060 a 38278130.

7. Observa-se ainda que o apelado encontra-se em atividade desde 2015 (
ID.38278342)
, em razão da reintegração concedida pelo magistrado
a quo
(ID.38278183),
posteriormente confirmada em sentença
(ID.38278348),
desempenhado à função pública pelo prazo de cerca de 8 anos.

8. Sendo assim, impõe-se a manutenção da sentença singular, aplicando-se à espécie a teoria do fato consumado, eis que já transcorrido lapso de tempo considerável, a caracterizar situação fática consolidada, que, a teor da jurisprudência do STJ, deve ser respeitada, sobretudo quando, como
in casu,
inexistem quaisquer prejuízos a terceiros.

9. No tocante ao apelo interposto pelo autor, busca o apelante a reforma parcial da sentença para sanar a omissão da sentença, incluindo-se na condenação do Estado a multa por descumprimento da decisão judicial que determinou a reintegração do autor aos quadros da Polícia Militar do Estado da Bahia (
ID.38278183
), entendendo como devido o valor de R$ 159.000,00 (-).

10. Destarte, considerando que decisão judicial de
ID.38278183
, fixada em outubro/2013, somente foi cumprida pelo Ente Público em março/2014
(ID.38278342)
, impõe-se o provimento parcial do apelo do demandante para, sanar a omissão apontada, e fixar as astreintes no montante total de R$30.000,00 (trinta mil reais), eis que adequado aos preceitos de justiça, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

11. Por fim, considerando o resultado final dos apelos, majoro os honorários de sucumbência já fixados por equidade pelo magistrado primevo para o importe de R$8.000,00 (oito mil reais), por força do art. 85, § 11 do CPC.

APELO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no 0313160-50.2013.8.05.0001 de Salvador/BA, em que são Apelantes e Apelados, reciprocamente,
DAUNINO ALVES DA PAIXÃO SOUZA JÚNIOR e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
ESTADO DA BAHIA,
e
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta pelo autor, para reconhecer como devida a condenação do Acionado ao pagamento da multa diária no valor total de R$ 30.000,00 (-)
, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2o Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 2023.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

MR26/15